Tribunal: TCU
Processo: 017.319/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7264/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.319/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisca Pereira de Mendonca (XXX.409.697-XX); Marcia Ladislau Rodrigues (XXX.493.117-XX); Maria da Graca Martins Barcellos (XXX.915.187-XX); Maria das Gracas Ladislau Rodrigues (XXX.339.647-XX); Mariney Aparecida Farias dos Reis Dutra Vieira (XXX.839.241-XX); Marisa Ladislau Rodrigues (XXX.047.297-XX); Miriam Ladislau Rodrigues (XXX.318.507-XX); Vera Beatriz Freire Baena (XXX.729.707-XX); Vera Lucia Freire de Oliveira (XXX.636.258-XX); Vera Maria Rodrigues Freire Pareto (XXX.358.707-XX); Vera Regina Freire de Souza (XXX.727.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.